Tribunal: TJDFT
Processo: 0702858-44.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
CONSUMIDOR. SUPOSTA COMPRA E VENDA DE PRODUTO – PAGAMENTO DO PREÇO EM PLATAFORMA DE MEIO DE PAGAMENTO – OPERAÇÃO DE CRÉDITO LIQUIDADA. FRAUDE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS – INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA ANULAÇÃO DO NEGÓCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. De acordo com o art. 373, I do CPC, é ônus do autor a prova quanto ao fato constitutivo do seu direito.
2. A pretensão do autor é a de anulação de operação financeira com utilização de cartão de crédito, realizada com a intermediação de empresa de meio de pagamento, com o consequente ressarcimento do valor pago e indenização por danos morais. O autor relatou que soube da venda de um aparelho de telefone celular pela internet e que, após receber um código de rastreamento do produto pelo instagram, utilizou a plataforma do PicPay para fazer o pagamento. Como o bem nunca foi entregue, tomou consciência que havia sido vítima de um golpe, ocasião em que solicitou o estorno da compra em seu cartão de crédito.
3. Procedi o reexame do conjunto probatório e não localizei qualquer tratativa da parte autora com terceiro que tenha por objeto a compra de um aparelho celular. O que se tem de prova nos autos é o débito do valor da compra na fatura do cartão de crédito e a indicação da beneficiária da operação. A ausência dessa prova também ocorreu quando a administradora do cartão de crédito abriu procedimento de chargeback e deu a oportunidade para que o autor juntasse documentos e contestasse a regularidade da operação.
4. Com esse contexto, e no entendimento deste Juiz, não há como se anular uma operação de crédito liquidada, porque não se tem presente indícios de que os réus tenham concorrido com a ausência de entrega do produto adquirido ou contribuído
com a prática de fraude contra o adquirente. Não foi demonstrado violação de quaisquer dos deveres contratuais na prestação do serviço pelas requeridas.
5. É o caso, portanto, de se confirmar a sentença.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.